Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-18.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800262-18.2022.8.14.0021

APELANTE: ODAIR JOSÉ MONTEIRO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, E 148, §1º, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DAS PENAS DO RECORRENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria das penas do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Odair José Monteiro Teixeira, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açú/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelas condutas delitivas descritas nos artigos 129, §9º e 148, §1º, inciso I, ambos do Código Penal contra a vítima L. P.

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa (Num. 13191945 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 13938842 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 14515715 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2- DA ABSOLVIÇÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

Pois bem.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 13191935 - Págs. 2 a 3):

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ODAIR JOSÉ MONTEIRO TEIXEIRA.

O acusado, em juízo, nega a prática dos fatos, fazendo uma alegação qualificada. As testemunhas, confirmam a prática do crime de lesão corporal e cárcere privado praticada pelo acusado.

O boletim médico descreve as lesões corporais sofridas pela vítima.

Observa-se que o acusado já responde a vários outros processos, inclusive com condenação.

Assim, a autoria restou provada pelos depoimentos das testemunhas, que, analisados em cotejo, completam-se sem qualquer discrepância e harmoniza-se com as demais provas produzidas. A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos.

s do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário do acusado e a modificação no mundo exterior.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para o fim de condenar o acusado REGILDO MACHADO FERREIRA, já qualificado nos autos em epígrafe, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º e art. 148, §1º, inciso I, todos do Código Penal; C/C Art. 5°, inciso III e 7°, inciso II da Lei n° 11.340/06.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante:

1)

Pelo depoimento extrajudicial da vítima (Num. 13191832 - Pág. 8) – no qual ela relata que durante uma discussão com o réu, esse passou a lhe agredir fisicamente com socos e chutes no rosto e barriga, causando-lhe lesões, e em seguida saiu e a deixou trancada em casa, levando consigo a chaves;

2)

Corroborada pelo laudo médico (Num. 13191832 - Pág. 10) – que atesta lesões na face e no rosto e releva que a ofensa se deu por meio de soco;

3)

pelos depoimentos judiciais dos policiais Dielson Oliveira Moraes e Dean Jorge Maia Mendes – realizaram a prisão em flagrante do réu, flagraram a vítima em situação de cárcere (trancada), tendo ela imputado a autoria dos crimes ao ora recorrente;

4)

confissão, ainda que qualificada, do réu – o qual assumiu as lesões causadas à vítima, no entanto, alegando legítima defesa;

Vê-se que as provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos artigos 129, §9º e 148, §1º, do Código Penal, contra a vítima L.P.

Destaco que sendo que nos termos do art. 12, § 3º da Lei nº 11.340/06,
in verbis: “serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde”.

Enfatizo, ainda, que, além de desproporcionalidade agressões perpetradas contra a vítima, demonstrada no laudo de Num. 13191832 - Pág. 10, no exame realizado no réu, não foi constada nenhuma agressão ou lesão (Num. 13191832 - Pág. 18), caindo por terra a alegação de legítima defesa.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

03 – DOSIMETRIA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 13191935 - Págs. 4 a 6):

- Culpabilidade: O acusado agiu com reprovabilidade superior à espécie, tendo em vista que praticou o crime em liberdade provisória e regime aberto de outros processos, ou seja, no momento em que estava sendo avaliado em sua periculosidade.

- Antecedentes: o acusado já possui condenações anteriores;

- Conduta social: consta como irregular, já que viveria da prática de crimes;

- Personalidade: é voltada para o crime, constatável pela quantidade de antecedentes que consta da certidão de antecedentes;

- Motivo: foram mínimos, já que se resumiu a questionamentos da vítima sobre a situação em que se encontrava a casa do casal, tendo acho até mesmo um preservativo, demonstrando suposta traição do réu;

- Circunstâncias: o delito foi cometido são graves já que a vítima, em face das agressões estava morando com uma vizinha e quando retornou para sua casa, foi agredida e presa.

- Consequências: foram graves, já que resultaram lesão corporal e permanência em cárcere privado por razoável tempo;

- Comportamento da vítima: é neutro.

Analisados, assim, os princípios norteadores do artigo 59, do Código Penal, e, tendo em vista que a pena deve ser individualizada conforme o necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, fixo:

Para o crime de lesão corporal:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena mediana permanece igual.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto a pena final para o crime de lesão corporal é de 02 (dois) anos de reclusão.

Para o crime de cárcere privado:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena mediana permanece igual.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto a pena final para o crime de cárcere privado é de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal, já que o acusado está respondendo a vários outros processos com violência e grave ameaça e no presente feito, estava foragido, demonstrando maior periculosidade.

(...)<sic>

N
a primeira fase do cálculo da punição do apelante, o juiz
a quo
valorou, negativamente, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes à conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Embora o ora recorrente conte com uma sentença criminal condenatória, transita e julgada no 01/04/2019, nos autos de nº 0009951-95.2017.8.14.0021, esta já foi utilizada para exasperar o vetor dos antecedentes.

É válido ressaltar, ainda, que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. Ademais, não há provas nos autos de que a vítima já havia sido agredida anteriormente.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes aos tipos penais de lesão corporal e cárcere privado.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção (para o delito de lesão corporal) e de 02 (dois) a 05 (cinco)

anos de reclusão (cárcere privado qualificado), porque remanescente 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante,
aplico a pena-base do delito de lesão corporal em 07 (sete) meses de detenção, e de cárcere privado qualificado em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, de ambos os delitos, não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante, entretanto, observo que o ora recorrente faz
jus
à atenuante da confissão espontânea, somente no que tange ao delito de lesão corporal, pois mesmo que na forma qualificada - alegando legítima defesa – assumiu que agrediu a vítima. No entanto, e por este motivo, aplico a fração de diminuição de 1/12

(AgRg no AREsp n. 2.424.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Assim, no delito de lesão corporal, redimensiono a reprimenda intermediária para 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Para o delito de cárcere privado qualificado, preservo-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, de ambos os crimes, não foram identificadas nenhuma causa de aumento ou diminuição e pena, no que as cultivo em:

- No delito de lesão corporal: 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção;

- No delito de cárcere privado qualificado, preservo-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, aplico a regra do concurso material (art. 69 do CP), realizando a acumulação das reprimendas, tornando definitiva e concreta em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal

(AgRg no HC n. 843.494/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento; corrigindo, de ofício, a dosimetria das penas do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/01/2024